Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se os embargos de declaração opostos alegam a ocorrência dos vícios que legitimam a interposição do recurso - obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material -, restam cumpridos os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC para o seu conhecimento.

2. As omissões cabíveis de análise na via eleita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

3. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que para com fins prequestionatórios.

4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.

5. Embargos declaratórios não providos.